Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GUSTAVO VILARINHO BARROS, em face de ato praticado pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, com a finalidade de garantir a revisão de notas em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O impetrante alegou que buscou a anulação das questões 06, 08 e 10 da prova de português. Porém, a banca examinadora, ao examinar os recursos administrativos, não apresentou fundamentação adequada, limitando-se “a escrever apenas uma frase, sem trazer qualquer fundamentação doutrinária, ou qualquer argumento que validasse sua posição”. Requereu a concessão de liminar para suspender a “validade dos atos que indeferiram os recursos quanto as questões 06, 08 e 10”, bem como, “que a e a FGV seja obrigada a analisar de forma exauriente e fudamentada [sic], os recursos administrativos apresentados pelo impetrante”. Facultada a emenda à inicial e para indicação do ato efetivo e concreto do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sobreveio manifestação do impetrante de que “É de competência deste Conselho Especial processar e julgar, os presentes autos, haja visto que Banca FGV, executa os atos do Certame para provimento de cargos neste Tribunal pois recebeu essa competência do Exmo. Senhor Presidente do TJDFT, o qual conjuntamente assina tais atos.” (ID 37920401). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O impetrante não declinou nenhum ato concreto do Presidente deste Tribunal de Justiça, limitando-se a afirmar que possuiria competência para rever eventual ilegalidade e porque é a autoridade que subscreveu os editais do concurso. Da análise do Edital do certame, verifica-se dos itens 13.3.3, 13.3.6 e 13.4, que a Banca Revisora do concurso é a última instância recursal, não havendo competência ou atribuição ao Presidente para interferência ou revisão dos atos dos membros da banca organizadora (ID 37866842 - Pág. 24 e 25): 13.3.3 Após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva, a Banca Examinadora da FGV poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão. 13.3.6 Após a análise dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva e da Prova Escrita Discursiva, a Banca Examinadora da FGV poderá manter ou alterar o resultado divulgado. 13.4 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas. Não consta dos autos que o edital tenha sido impugnado ou alterado, de sorte que se presume a aceitação por todos os inscritos. Uma vez que a pretensão do impetrante se volta exclusivamente contra ato da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, executora do concurso, o Presidente do órgão da administração pública carece de legitimidade para figurar no polo passivo. Neste sentido, confira-se jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA E DE REANÁLISE DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO. EXECUTORA DO CERTAME. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. 1. Em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o pólo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda. 2. Na hipótese de concurso público cuja regulação editalícia atribui a elaboração, execução e correção de prova discursiva, e a análise da prova de títulos, ao ente privado contratado para a organização e execução do certame, carece de legitimidade "ad causam" o ente público que o contratou para o desempenho desse mister. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.074.569/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) Reitera-se, uma vez inexistente qualquer ato concreto do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e faltando-lhe atribuição para interferir no trabalho da banca examinadora, em especial, para analisar recursos, revisar questões de prova e notas dos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do presente mandamus. Excluída a autoridade e que justificava a vis atractiva do órgão colegiado, resta, por via de consequência, a incompetência deste Conselho para conhecer do presente mandamus, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT. Considerando que este colegiado não tem competência para apreciar originariamente o ato atribuído à Banca Examinadora, impõe-se o declínio para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, haja vista a jurisprudência deste Tribunal acerca do tema e o efeito coletivo da decisão de mérito. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, declaro a ilegitimidade passiva do Presidente do Tribuna de Justiça do Distrito Federal e Territórios e o excluo do polo passivo da demanda. Restando a pretensão contra a FGV – Fundação Getúlio Vargas, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, porque, à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça e da repercussão coletiva da decisão de mérito, é quem detém atribuições para o julgamento da causa. Intime-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos eletrônicos ao primeiro grau. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator